Tribunal: STF
Processo: HC 235931
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADRIANA CRISTINA PINHEIRO DE SOUZA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2244070- 84.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, custódia convertida em preventiva em 1/8/2023 pelo Juízo da 2ª Vara do Foro de Garça/SP, em virtude da suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, por meio de sua 6ª Câmara de Direito Criminal, à unanimidade, denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado:



    ‘Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.’ (fl. 56).



    Daí o presente writ (fls. 3/17) no qual, em síntese, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.



    Afirma a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Enfatiza que a paciente detém condições pessoais favoráveis tais como primariedade e bons antecedentes, não se justificando a segregação.



    Realça a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com fulcro no art. 318, III e V, do CPP, uma vez que a paciente é genitora de quatro filhos menores de idade, entre eles um recém-nascido. Alega que o genitor é acometido por doença que inviabiliza prestar cuidados à prole.



    Sustenta a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Roga, em liminar e no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mesmo que aplicadas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    O caso comporta indeferimento liminar.



    Inicialmente, deve ser destacado que, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, cabendo a concessão da ordem, de ofício, diante da constatação de patente constrangimento ilegal, o que não ocorre na espécie.



    Objetiva-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar.



    No que tange à prisão preventiva, o STJ firmou posicionamento pelo qual, considerando a natureza excepcional da medida, somente se verifica a possibilidade da sua decretação e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    A Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 315, caput, do CPP e inseriu o § 1°, estabelecendo que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação segregação, vedando a exposição de motivos genéricos e abstratos.



    Convém ressaltar, também, que diante do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    Deve se rememorar que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de sua eficácia.



    Firmadas essas premissas, ao compulsar os documentos acostados ao feito, verifica-se que as instâncias ordinárias, não obstante a irresignação deduzida na inicial, foram claras na fundamentação para a decretação e manutenção da custódia demonstrando, concretamente, a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.



    A propósito, cumpre transcrever as razões adotadas pela instância a quo para denegar a ordem:



    ‘[...] A Ordem deve ser denegada. E isto porque: 1. a Paciente foi denunciada, em concurso material (artigo 69, ‘caput’, do Código Penal), pelos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e de ameaça por duas vezes (artigo 147, ‘caput’, do Código Penal), porque, de acordo com a situação fática: a. no dia 31 de julho de 2023 ‘tentou matar seu irmão Wagner Vitor de Souza Filho, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade’; b. ‘Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, ADRIANA CRISTINA PINHEIRO DE SOUZA, por motivo torpe, ameaçou Alysson Corrêa Cardoso (nome social Ayla Corrêa Cardoso), por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave’; c. ‘Apurou-se que ROSELI é genitora de ADRIANA e Wagner. Wagner, por sua vez, mantém relacionamento amoroso com Alysson (nome social Ayla), que não é aceito pela família dele, pois Ayla é mulher transgênero’; d. ‘Na data dos fatos, ROSELI dirigiu-se à residência de Wagner e entrou no imóvel aos gritos, injuriando, por motivos transfóbicos, e ameaçando Ayla dizendo: ‘se esse viado estiver aí dentro eu vou pegar ele’, ‘eu não quero você com viado, ele é homem’, ‘eu não aceito isso’, ‘se eu ver ele, eu vou bater mesmo’’; e. ‘Na ocasião, Ayla, que estava no interior da casa de Wagner, tentou sair escondida para não sofrer agressões, todavia, ROSELI a avistou e passou a ofendê-la, dizendo: ‘homem’, ‘viado’, ‘você é homem’’; f. ‘Após Ayla evadir-se do local, ROSELI telefonou para ADRIANA contando o ocorrido. Ainda em sua residência, ADRIANA apossou-se de uma faca de cozinha com cabo de plástico de cor laranja, com lâmina aproximada de 95mm (auto de apreensão de fl. 23 e imagem de fl. 24) e dirigiu-se à residência de Wagner’; g. ‘Nesse momento, Wagner telefonou para Ayla para que eles fossem registrar ocorrência na delegacia de polícia, momento em que ADRIANA ameaçou Ayla de agressão, caso ela fosse na casa de Wagner ou passasse na frente da casa dela. Após Wagner dizer para a irmã ficar quieta, ADRIANA retrucou dizendo ‘se ela voltar aqui, vou dar um tiro na cara dela’’; h. ‘Ato contínuo, sem que Wagner pudesse esboçar qualquer reação, ADRIANA desferiu diversos golpes de faca no irmão, atingindo-o no pescoço (fl. 11), próximo a veio jugular, no ombro (fl. 12), na mão (fl. 13), no braço (fl. 14) conforme prontuários médicos de fls. 103/112, mesmo após a vítima suplicar pela cessação do ataque’; i. ‘Após desferidos os golpes, que retiraram grande quantidade de sangue do ofendido (cf. imagens de fls. 36/40), ADRIANA voltou para sua residência junto com a mãe ROSELI, sem prestar qualquer assistência à vítima Wagner. O ofendido foi auxiliado pelo vizinho ‘Seu Zé’ e posteriormente recebeu pronto e eficaz socorro médico, que impediu a sua morte’; j. ‘A faca utilizada no crime foi localizada em cima da estante da sala da residência de ADRIANA, que, em poucas palavras, confessou a autoria dos fatos aos Agentes da Lei que atenderam a ocorrência’; 2. a liberdade, após a prática de um fato considerado crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais impostos o que não é este caso; 3. a Paciente foi denunciada pela prática de crime gravíssimo, hediondo, e que atenta contra o maior bem jurídico protegido, que é a vida, e, por isso, causador de intranquilidade social, desestabilizando não só a ordem pública (tranquilidade da comunidade), mas também a paz pública (tranquilidade da comunidade associada à pessoal sensação de segurança e certeza de respeito à segurança pública); 4. a decisão judicial que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 20/22, datada de 01.08.2023), está correta e suficientemente fundamentada, não merecendo reparos, destacando-se que ‘o fato imputado à autuado é extremamente grave, pois, ao que consta, motivada por razões transfóbicas, atingiu o próprio irmão com golpes de faca em regiões vitais do corpo, conforme fotografias de fls. 11/14, 36/40 e ficha médica de fls. 41. Não bastasse, a liberdade da autuada representa risco concreto à vítima e sua namorada, diante dos relatos de perseguição por parte da autuada e de sua mãe Roseli’; 5. a perigosidade da Paciente é evidente pela gravidade de sua conduta, tudo representativo de elementos idôneos para a manutenção da segregação, especialmente para assegurar a ordem pública; 6. eventuais condições pessoais da Paciente não excluem, por si sós, a prisão cautelar porque são atributos que se esperam de todo e qualquer cidadão;



    [...]



    8. a presença dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação, afasta a possibilidade de aplicação das demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes e incabíveis ao caso concreto; 9. a situação fática da Paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal e que poderia ensejar a concessão da prisão domiciliar, e a simples alegação de possuir filhos menores não permite, por si só, a concessão da benesse, especialmente porque não houve demonstração de que a Paciente seja a única responsável pelos cuidados dos menores de 12 (doze) anos destaque-se que a Paciente afirmou que reside com seu marido, não ficando seus filhos desamparados; 10. as circunstâncias concretas da prática do crime, com indícios da materialidade e da autoria, indicam, pelo modus operandi, não só a periculosidade da agente, mas também o risco de reiteração delitiva, justificando assim a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública; 11. qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável nesta Sede Especial e Restrita. Assim, a manutenção da prisão tem como base a prova da materialidade e os consistentes indícios de autoria, aliada à necessidade de garantia da ordem pública, não se falando em constrangimento ilegal. Ante o exposto, denega-se a Ordem.’ (fls. 57/64 - grifos adicionados).



    Na espécie, as instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, explicitaram a necessidade de acautelamento em asseguração à ordem pública evidenciada pela periculosidade da agente e gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio do irmão em contexto de transfobia, inclusive com golpes que teriam atingido o pescoço da vítima, ao que se soma a indicação de que ‘a liberdade da autuada representa risco concreto à vítima e sua namorada, diante dos relatos de perseguição por parte da autuada’ (fl. 61).



    As circunstâncias indicadas denotam a real indispensabilidade da medida extrema, para resguardo da ordem pública, pelo modus operandi empregado na ação, não havendo falar em evidente ilegalidade capaz de justificar a revogação.



    Nesse sentido, confira-se precedente proferidos por esta Corte:



    [...]



    Noutro vértice, ao que se depreende do feito, neste momento, não há que se falar em patente constrangimento ilegal na prisão em detrimento de cautelares alternativas, mesmo sob o enfoque da presença de condições pessoais favoráveis.



    Com efeito, não se justifica a substituição por cautelar diversa do cárcere quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, ou seja, no caso em que demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, vejam-se:



    [...]



    Quanto à adução de que a paciente faria jus à prisão domiciliar, não se vislumbra hipótese de incidência da benesse, notadamente porque não implementado o requisito do art. 318-A, I, do diploma processual penal. Inexiste, assim, o aventado constrangimento ilegal. Nessa linha de intelecção:



    [...]



    Por derradeiro, embora mencionada pela defesa a operação de excludente de ilicitude, de rigor asseverar que ‘[n]ão são pertinentes, na fase inicial da persecução e no bojo de habeas corpus, as ponderações de que o réu teria agido em legítima defesa, na medida em que, para tanto, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, o que é vedado na presente via’ (AgRg no HC n. 744.823/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 21/6/2022).



    Nessa conjuntura, não demonstrada patente teratologia na espécie, não é o caso da excepcional concessão da ordem postulada, de ofício.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, busca-se que a paciente seja mantida em prisão domiciliar (doc. eletrônico 1).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator